Tribunal: CARF
Processo: 11060.722977/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722977/2017-40
ACÓRDÃO
3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CVI REFRIGERANTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
Multa Cessão por Nome. Natureza Mista. Administrativo-Aduaneira.
É devida a sanção quando restar devidamente demonstrado que o
importador ostensivo agiu sob comando e para beneficiar terceiro, oculto
no processo de importação, posteriormente identificado pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 5.561 a 5.757 em face a r. decisão
de primeiro grau que manteve integralmente a autuação lavrada pela cessão de nome, cuja multa
alcança o percentual de 10% do valor aduaneiro do produto, nos termos que se seguem:
Preliminarmente pleiteia Nulidade do lançamento em razão de:
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
2
a) Ausência de demonstração concreta de fraude ou simulação;
b) Violação ao princípio da tipicidade estrita;
c) Confusão entre planejamento tributário lícito e ilícito.
No mérito:
Inexistência de ocultação do sujeito passivo
O recorrente sustenta que:
a) A CVI jamais foi ocultada.
b) As operações estavam formalmente estruturadas e documentadas.
c) A Sustain era pessoa jurídica existente, ativa e operacional.
d) A legislação não proíbe a estrutura adotada.
e) A Sustain possuía contratos, contabilidade e operações reais.
f) A venda de mercadorias a terceiros fora do grupo CVI demonstra atividade econômica
efetiva.
g) Documento falso é aquele que não expressa fato real.
h) As operações comerciais ocorreram.
i)
Houve circulação de mercadorias, pagamento, tributação e reconhecimento contábil.
j)
Apresenta Contratos comerciais entre as empresas envolvidas, Escrituração contábil da
CVI, Sustain e First, Documentos societários (alterações contratuais e incorporação),
Demonstrativos de vendas a terceiros fora do grupo CVI, Fluxos financeiros e comerciais
demonstrando realidade econômica das operações.
O Acórdão no 08-42.627 de FLS. 5550-5621 foi proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – Fortaleza (DRJ/FOR) em sessão realizada aos 13/-4/2018.
O colegiado de piso rejeitou, por unanimidade, as razões e os pleitos do recorrente,
de modo a manter a autuação fiscal, equivalente a multa de 10% por força da cessão do nome da
empresa SUSTAIN para a empresa da Recorrente.
A inclusão na capitulação do presente Auto de Infração decorre do fato de ter
incorporado a empresa SUSTAIN que, no período fiscalizado (2012 a 2013), promoveu operações
de importações por encomenda, figurando-se como encomendante, ao passo que a pessoa
jurídica FIRST, figurava como importadora direta.
Referidos produtos iam direto para a empresa recorrente, responsável por
absolutamente toda a operação, tanto na negociação dos produtos com o exportador, como nos
preços, na logística e, inclusive, fazia a parte operacional dos registros das operações da SUSTAIN
diretamente nas suas instalações físicas.
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
3
Em nenhum momento esses produtos integraram o estoque operacional da
empresa SUSTAIN, motivo pelo qual não passavam fisicamente por esta empresa. Ademais, seus
sócios eram a recorrente e o seu sócio.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO SOBRESTAMENTOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO 11060.722902/2017-69
O recorrente requer o sobrestamento deste julgamento até que seja julgado, em
definitivo, o recurso indicado no tópico deste feito em razão de se tratar do julgamento principal.
De fato, o recurso mencionado não foi julgado:
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
4

Todavia, este processo encontra-se apto para ser julgado, motivo pelo qual nega-se
o referido pedido.
3
DAS NULIDADES
De um lado o contribuinte alega que este ato é genérico e resulta na nulidade do
procedimento, ao passo que a DRJ entendeu que tal erro não macula a legalidade e validade
jurídica dos atos fiscalizatórios.
Para fins de nulidade do procedimento, consoante regra prevista no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, é necessário que o ato seja praticado por autoridade incompetente ou
seja cerceado o direito da defesa e acesso ao contraditório.
Não se verifica nenhuma das hipóteses no caso em tela, motivo pelo qual nega-se
provimento a preliminar de nulidade.
Fl. 5770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
5
4
DO MÉRITO.
Em relação ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, não obstante ter
apresentado farta documentação nos autos a fim de tentar amparar suas fundamentações e
pleitos.
A presente infração encontra sua respectiva capitulação no artigo 33 da Lei no
11.488/2007. Eis a sua redação:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
No tocante a decisão recorrida, destacam-se pontos merecedores de atenção do
voto do relator:
Pois bem. Em exame percuciente de ambas as teses apresentadas (ou seja: da
fiscalização e da defesa), bem como de suas documentações probatórias, tenho
que: no que pese em princípio entender como plausível o fato de uma empresa
possuir parte de suas atividades centralizadas e realizadas à distância pela
empresa controladora do Grupo, além de poder contratar serviços terceirizados
de armazenagens e de transporte; no entanto, no caso em questão, soa estranho
(isto é, por não parecer crível), o fato de a empresa SUSTAIN conseguir realizar
operações comerciais dessa monta por seguidos anos sem sequer possuir quadro
próprio de pessoal (exceto a funcionária Priscila, que exercia suas atividades da
sede da CVI REFRIGERANTES, como a responsável pelo controle e emissão de
NFs), e sem nenhum bem em seu ativo imobilizado.
Outrossim, salta aos olhos o enorme descompasso dentro de um mesmo grupo
(grupo CVI), ao se comparar os valores de seus bens constantes de suas DIPJ (Ano
Calendário 2011), bem como seu quantitativo de pessoal. Veja-se (à fl. 75):
No tocante à empresa SUSTAIN ter sido instalada no estado de Santa Catarina -
SC, com fins de fruição de benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos por
aquele estado de SC; entendo que, em princípio, tal fato, por si só, não implica em
qualquer irregularidade.
Contudo, diante de todo o exposto nos autos, inclusive, das mensagens mantidas
entre as empresas CVI REFRIGERANTES, FIRST, e também a exportadora
CRISTALPET, bem como do fluxo das mercadorias importadas e também do fluxo
financeiro dessas operações de comércio exterior aqui em discussão (período de
10/2012 a 03/2013), tenho, dentre outras, que:
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
6
(i) A negociação acerca das proformas importadas acontecia diretamente entre a
CVI REFRIGERANTES, a exportadora CRISTALPET, e a importadora FIRST, sendo a
SUSTAIN usada unicamente para ofuscar a verdadeira operação;
(ii) No período fiscalizado (outubro de 2012 a março de 2013), em que nas DIs
consta a SUSTAIN como empresa encomendante das mercadorias importadas
pela FIRST, na verdade, tais proformas importadas, logo em seguida, eram
revendidas à CVI REFRIGERANTES;
(iii) O pagamento da FIRST à exportadora estrangeira CRISTALPET se dava após o
recebimento pela FIRST dos recursos advindos das vendas por ela realizadas à
SUSTAIN, bem como, das vendas realizadas pela SUSTAIN à CVI REFRIGERANTES, o
que descaracteriza o enquadramento na modalidade por encomenda (art. 1o,
parágrafo único, da IN SRF no 634, de 24/03/2006).
(iv) A concessão do crédito (prazo) pelo exportador CRISTALPET para pagamento
das suas mercadorias adquiridas pela FIRST, pasmem, não se dava em relação à
empresa importadora, mas sim em função da SUSTAIN (ou seja, em última análise
da real adquirente CVI REFRIGERANTES), o que corrobora tratar-se na realidade
de importação por conta e ordem, sendo a FIRST uma mera prestadora de
serviços. Veja-se (às fl. 61-62).
Desse modo, no que pese constar nas Declarações de Importação - DIs que as
operações são por encomenda da SUSTAIN à importadora FIRST (às fls. 375-686);
na realidade, tais operações comerciais eram da modalidade: por conta e ordem
de terceiros, onde, de fato, a verdadeira adquirente e compradora internacional
era a empresa CVI REFRIGERANTES, sendo a importadora FIRST uma mera
prestadora de serviços.
Assim, o que se descortinou por essa meticulosa ação fiscal foi um inapropriado
suposto planejamento tributário envolvendo operações de importação, em que,
mediante simulação, a SUSTAIN figurou indevidamente como empresa
encomendante tão somente com fins de ocultar a verdadeira interveniente e
interessada, qual seja: a CVI REFRIGERANTES.
Além do voto do relator, os demais auditores também se manifestaram através de
duas declarações de votos, das quais transcreve-se parcialmente os seguintes fundamentos:
DECLARAÇÃO 1- ANA LÍGIA LINHARES PONTES- Auditora-Fiscal da Receita
Federal do Brasil
(...) Diante do exposto, voto pela conclusão, por entender que, em tese, quando
da constituição do crédito tributário referente a essa multa, existe amparo legal
para que outros sujeitos passivos venham a ser arrolados como solidários, desde
que a pessoa jurídica cedente do nome tenha sido qualificada como contribuinte,
em virtude de: a) o dispositivo legal que instituiu a penalidade por cessão de
nome não determinar que a penalidade se aplica exclusivamente à pessoa
jurídica que cede o nome e/ou documentos; b) ausência de qualquer dispositivo
legal que afaste a aplicação dos institutos da solidariedade passiva e da
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
7
responsabilidade, previstos no CTN, ou em legislação esparsa, por exemplo, art.
124 e 135 do CTN, e art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966 e ; c) inexistência de ofensa
ao princípio do non bis idem.
DECLARAÇÃO 2- ICARO NONATO LOPES CEZAR
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(...) Ora, a interposição fraudulenta é uma infração que, como já dito, ocorre em
coautoria entre o importador e o real adquirente, ou seja, tal infração somente se
realiza com a participação do real adquirente, oculto na operação, pois ele é o
beneficiário final do conluio. Por isso, embora entenda que a Cessão de nome vise
atingir o importador, o real adquirente da mercadoria, que buscava se manter
oculto aos olhos do fisco, será responsável tributário solidário com aquele. Assim
como, o importador, pelo mesmo motivo, também, será responsável solidário
com a multa por conversão do perdimento, que visa atingir o real adquirente da
mercadoria.
Sendo assim, divergindo da posição do Ilustre relator original do processo,
entendo que o importador e o real adquirente são responsáveis tributários
solidários quanto à multa por Cessão de Nome.
Da leitura dos autos e da análise da documentação apresentada pela empresa,
conclui-se que:
a) A exportadora CRISTALPET encontrava-se no Uruguai e o produto era matéria
prima para fabricação de pets;
b) A empresa FIRST registrava as importações na modalidade de importação
indireta por encomenda, na qual figurava, como encomendante, a SUSTAIN;
c) A empresa SUSTAIN revendia estes produtos para a recorrente CVI;
d) Os sócios da SUSTAI eram a CVI e o sócio pessoa física da CVI;
e) Toda a operação era financiada pela CVI;
f) Os prazos e créditos não eram fornecidos para a importadora, mas sim, à
suposta encomendante, SUSTAIN;
g) Importação por encomenda pressupõe que o importador seja o responsável
pela negociação dos produtos e se sujeito aos riscos da negociação comercial
para com o exportador;
h) Neste contexto o crédito deveria ser direcionado para a FIRST, ao invés da
SUSTAIN;
i) As operações da SUSTAIN eram realizadas por meio da funcionária Priscila que,
na verdade, ficava lotada na CVI;
Fl. 5773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.352 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722977/2017-40
8
Portanto, inobstante o recorrente apresentar farta documentação, fato é que não
conseguiu refutar as acusações apresentadas no relatório fiscal. E o motivo pelo qual o recorrente
figura na capitulação da multa por cessão de nome é a incorporação da empresa SUSTAIN,
consoante documento 06 do relatório fiscal, ocorrida no ano de 2013, ainda no exercício
fiscalizado.
Sendo assim, nego provimento ao recurso.
5
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e voto por:
a) rejeitar a preliminar de nulidade e do sobrestamento;
b) no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 5774
DF CARF MF
Original